Tribunal: CARF
Processo: 13864.000321/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13864.000321/2010-76 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.350 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
NUCLEO EDUCACIONAL 05 DE AGOSTO LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE
DEFESA. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 96/105) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 81/86), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

O contribuinte identificado em epígrafe foi autuado por infração
ao disposto no artigo 33, §§ 2o, 3o e 6o da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela
Lei n° 11.941/2009, e artigo 233, parágrafo único, do Regulamento da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000321/2010-76
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.350 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000321/2010-76

Previdência Social, tendo em vista a constatação que sua contabilidade não
espelha o movimento real dos segurados a seu serviço, da receita e do lucro,
conforme consta do Relatório Fiscal, fls. 25/27.
Em conseqüência, tratou a fiscalização de aplicar ao contribuinte
a penalidade prevista no artigo 92 da Lei n° 8.212/91, c.c. artigo 283, inciso II,
"j", do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, no valor de R$ 14.317,78 (quatorze mil, trezentos e dezessete reais e
setenta e oito centavos), reajustado conforme artigo 102 da Lei d 8.212/91,
mediante a Portaria MPS/MF n° 333, de 29/06/2010.
Consta do relatório fiscal que a empresa nos "calendários" 2006,
2007 e 2008 fez sua opção pelo regime de tributação com base no Lucro
Presumido, e, dispensada de escrituração regular neste período, optou por
manter Livros Diários escriturados, os quais foram apresentados à fiscalização e
sua contabilização desconsiderada nos termos do artigo 235 do Decreto n°
3.048/99.
A empresa iniciou suas atividades em 2005 contratando
professores de forma informal e trabalhadores cooperados para realização de
atividade meio, intermediados pela Cooperativa dos Auxiliares da Educação
UNICOOPE — CNPJ n° 07.037.076/0001-55. As despesas incorridas e receitas
realizadas no período de 02/2005 a 12/2005, não foram contabilizadas,
entregando Declaração de Ajuste Anual Pessoa Jurídica — IRPJ — INATIVA
(Anexo I).
Foi realizado Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta
com o Ministério Público do Trabalho, datado de 08/04/2008, determinando a
obrigatoriedade dos registros de todos os empregados que se encontravam em
atividade e sem a devida formalização do contrato de trabalho (Anexo II).
A empresa procedeu aos registros dos trabalhadores em atividade
retroagindo à data da efetiva contratação, elaborando folhas de pagamento,
declaração em GFIP, recolhimentos da parte dos empregados, ficando assim
demonstrado, no ano calendário 2005, fatos tributários que não constaram dos
lançamentos contábeis (Anexo III).
A contabilidade da empresa tem como partida a competência
01/2006 com integralização do Capital, valor este que serviu para o pagamento
de despesas gerais, mas não demonstrado como se formaram os meios para
funcionamento de suas atividades em 02/2005 que deveriam ter constado de
contas do Ativo Circulante e Imobilizado (Anexo IV).
Conforme resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 4, a respeito
da forma de contabilização da receita em 2006, a empresa informou que não
constam receitas e, sobre os saldos elevados constantes na "conta caixa" anos
2007, 2008 e 2009, a empresa não se manifestou, levando a conclusão de que a
Conta Caixa demonstrada em Balanço Patrimonial é fictícia.
No período de 02/2009 a 07/2009 os valores de Salários de
Contribuições registrados contabilmente e apresentados em folhas de pagamento
tinham bases menores que os declarados em GFIP, ratificando que a
contabilidade omite informações financeiras (Anexo V).
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.350 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000321/2010-76

Consta ainda do relatório fiscal da infração que não restou
configurada qualquer circunstância agravante prevista no artigo 290 do
Regulamento da Previdência Social, não havendo autuações anteriores em nome
da empresa.
Após ciência pessoal da autuação em 14/09/2010, a empresa
apresentou defesa, fls. 52/59, alegando em síntese o que segue.
Sustenta que o valor da multa foi aplicado indevidamente, pois não
foi considerado o disposto no artigo 106, inciso II, "c", do Código Tributário
Nacional/CTN, ou seja, a multa prevista no artigo 283, inciso II, do Decreto n°
3.048/99, no valor mínimo de R$ 6.361,73 foi majorada para R$ 14.317,78, pela
Portaria 333, de 29/06/2010, e esta não poderia ser aplicada a fatos pretéritos, já
que a fiscalização ocorreu no mês de março de 2010, colacionando julgados a
este respeito.
Requer ao final a reforma da autuação para a redução da multa
para o valor de R$ 6.361,73.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
INFRAÇÃO. LIVROS. APRESENTAÇÃO DEFICIENTE.
A apresentação de Livros com informação diversa da realidade, ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira constitui infração à Lei de custeio
previdenciário.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Na inexistência de Lei superveniente que reduza a penalidade, não há que
se falar em retroatividade benigna.

A 9a Turma da DRJ/CPS julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Inconformada com a decisão de primeira instância a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, reiterando os argumentos apresentados em sede de impugnação,
contestando apenas o valor da multa aplicada.
Requer a redução da multa aplicada para o valor de R$ 6.361,73 (seis mil
trezentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos).
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 25/05/2011 (e-fl. 92); Recurso Voluntário
protocolado em 02/06/2011 (e-fl. 96), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 64).
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.350 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000321/2010-76

Irresignada com a r. decisão revisanda que julgou procedente o lançamento, a
contribuinte maneja recurso próprio.
Tendo em vista que a recorrente traz basicamente, os mesmos argumentos de sua
impugnação, reproduzo no presente voto, nos termos do art. 57, § 3o Anexo II do Regimento
Interno do CARF, (RICARF) aprovado pela Portaria MF 343 de 09/06/2015, com a redação dada
pela Portaria MF no 329 de 04/06/2017, a decisão de 1a Instância com a qual concordo e adoto.
O contribuinte foi autuado por ter infringido o disposto no artigo
33, §§ 2° e 3°, da Lei n° 8.212/1991, na redação dada pela Lei n° 11.941/2009,
que assim dispõe:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas
no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos
e livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode,
sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de oficio a importância devida.
grifei
Relata a fiscalização que a contabilidade da autuada não espelha o
movimento real dos segurados a seu serviço, da receita e do lucro, o que significa
que houve apresentação de livro com informação diversa da realidade ou
informação deficiente subsumindo-se ao descrito no art. 233, parágrafo único do
Decreto n° 3.048/99, verbis:
Art.233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro
Social e a Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade
cabível nas esferas de sua competência, lançar de oficio importância que
reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador doméstico ou ao
segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação
apresentada que não preencha as formalidades legais, bem como aquele que
contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação
verdadeira. grifei
O impugnante não contesta a materialidade da infração, qual seja,
a de ter apresentado contabilidade com informações diversas da realidade,
omitindo fatos contábeis conforme discriminado nos itens 3.1 a 3.8 do relatório
fiscal, fls. 25/28.
Ressalto que as matérias não expressamente questionadas
consideram-se não impugnadas, nos termos do artigo 17 do Decreto 70.235/72,
na redação dada pela Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, aplicável às
contribuições previdenciárias nos termos do artigo 25 da Lei n° 11.457, de 16 de
março de 2007, verbis:
Decreto 70.235172:
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.350 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000321/2010-76

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n° 9.532, de
1997)
Lei n° 11.457/2007
Art. 25. Passam a ser regidos pelo Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972:
I - a partir da data fixada no § 1o do art. 16 desta Lei, os procedimentos fiscais e
os processos administrativo-fiscais de determinação e exigência de créditos
tributários referentes às contribuições de que tratam os arts. 2o e 3o desta Lei;
A defesa alega em síntese que a multa aplicada está em
desconformidade com o artigo 106, inciso II, "c", do CTN e que deveria ter sido
aplicada no valor de R$ 6.361,73, de acordo com o previsto no artigo 283, inciso
II, do Decreto n° 3.048/99.
Vejamos o que diz o dispositivo citado pela defesa, disposto no
Código Tributário Nacional:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II. tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Do dispositivo acima transcrito verifica-se que somente havendo
lei nova mais benéfica a respeito de cominação de penalidade é que deverá ser
aplicada a retroatividade benigna.
Mas esta condição não se apresenta no caso em tela, isto porque
não houve lei nova a modificar os dispositivos que regem a aplicação da
penalidade.
Com efeito, não houve alteração nos artigos que dizem respeito a
aplicação da penalidade, indicados no relatório à fl. 28, quais sejam, artigo 92
da Lei n° 8.212/91 e artigo 283, inciso II, "j", do Decreto n° 3.048/99, que
transcrevo:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja
penalidade expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a
gravidade da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros)
a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o
regulamento.
Decreto no 3.048/99
Art. 283.Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas
de 1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos
arts. 290 a 292 e de acordo com os seguintes valores
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e
três centavos) nas seguintes infrações.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.350 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000321/2010-76

(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e
indireta, o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular
de serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o
liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste
Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou
contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de
informação verdadeira;
Ocorre que há previsão expressa em Lei para o reajuste destes
valores, conforme artigo 102 da Lei n° 8.212/91, e ainda artigo 373 do
Regulamento da Previdência Social:
Art. 102.Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados
nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento
dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
Art.373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são, reajustados nas mesmas épocas e com
os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social. grifei
Ou seja, o reajuste dos valores das penalidades acompanha o
reajuste dos benefícios da Previdência Social, o que é feito por expressa
determinação legal mediante a edição anual de Portarias do Ministro da
Previdência Social e Ministério da Fazenda.
No presente caso, a multa foi reajustada pela Portaria MPS/MF n°
333, de 29 de junho de 2010, da seguinte forma:
Art. 8° A partir de 1 ° de janeiro de 2010:
VI - o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do RPS é de R$14.317,78
(quatorze mil trezentos e dezessete reais e setenta e oito centavos); grifei
Deve-se ressaltar que o valor da multa é aquele vigente na data da
autuação, ou seja, em 03/09/2010, e não aquele vigente no início do procedimento
fiscal, em março/2010, como aventado pelo impugnante.
Desta forma, a multa aplicada obedeceu a todos os ditames legais
e aqueles previstos na legislação previdenciária, não havendo que se falar em
retroatividade benigna, uma vez que não houve edição de nova Lei alterando a
forma de aplicação da penalidade.
Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação e pela
manutenção do crédito tributário exigido.

Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.350 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13864.000321/2010-76

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital